Tribunal: TJES
Processo: 0001968-75.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-75.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICHARD RAMOS GONCALVES e outros
RECORRIDO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OBRA EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa responsável pela obra em rodovia estadual, questionando condenação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por falta de sinalização adequada. O autor, por sua vez, recorre para obter majoração da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade objetiva da empresa contratada por órgão público para a realização de obras em rodovias estaduais pela ausência de sinalização adequada. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de nulidade da sentença afastadas, considerando a aplicação da teoria da causa madura e a fundamentação adequada pelo juízo
a quo
.

Restou comprovada a omissão e negligência da empresa recorrente, que não sinalizou adequadamente o local em obras, ocasionando o acidente que resultou em prejuízos materiais e morais ao autor.

Evidenciada a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que responde por danos decorrentes de sua conduta negligente na execução de obras públicas.

A indenização por danos materiais foi corretamente fixada no valor de R$ 2.969,00, conforme comprovantes e orçamentos apresentados.

Mantido o valor de R$ 3.000,00 para danos morais, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos interpostos pela empresa e pelo autor conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: A empresa contratada para realização de obras em rodovias estaduais responde objetivamente pelos danos causados pela ausência de sinalização adequada, devendo indenizar o autor pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de sua negligência na execução do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º;

Código Civil, art. 186;

Lei n.º 9.099/95, art. 46;

Súmulas n.º 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AI: 10024080054596004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022;

TJ-ES - APL: 00317889820148080048, Relator: Robson Luiz Albanez, Julgamento: 05/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 0001968-75.2017.8.08.0065

RECORRENTES: JOSE RICHARD RAMOS GONCALVES e SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ES e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OBRA EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa responsável pela obra em rodovia estadual, questionando condenação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por falta de sinalização adequada. O autor, por sua vez, recorre para obter majoração da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade objetiva da empresa contratada por órgão público para a realização de obras em rodovias estaduais pela ausência de sinalização adequada. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de nulidade da sentença afastadas, considerando a aplicação da teoria da causa madura e a fundamentação adequada pelo juízo
a quo
.

Restou comprovada a omissão e negligência da empresa recorrente, que não sinalizou adequadamente o local em obras, ocasionando o acidente que resultou em prejuízos materiais e morais ao autor.

Evidenciada a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que responde por danos decorrentes de sua conduta negligente na execução de obras públicas.

A indenização por danos materiais foi corretamente fixada no valor de R$ 2.969,00, conforme comprovantes e orçamentos apresentados.

Mantido o valor de R$ 3.000,00 para danos morais, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos interpostos pela empresa e pelo autor conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: A empresa contratada para realização de obras em rodovias estaduais responde objetivamente pelos danos causados pela ausência de sinalização adequada, devendo indenizar o autor pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de sua negligência na execução do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º;

Código Civil, art. 186;

Lei n.º 9.099/95, art. 46;

Súmulas n.º 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AI: 10024080054596004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022;

TJ-ES - APL: 00317889820148080048, Relator: Robson Luiz Albanez, Julgamento: 05/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente relata que, em 10/06/2017, por volta das 20h, pilotava sua motocicleta Honda CG 150, placa OYI-1699, na Rodovia ES-430, sentido Jaguaré x Água Limpa, quando sofreu um acidente ao colidir bruscamente devido a um ressalto no asfalto em obras. Alega que a 1ª requerida era responsável pela construção do asfalto, cuja execução foi inadequada. Como consequência do acidente, afirma que sofreu escoriações generalizadas, ficou incapacitado para o trabalho por 25 dias e teve danos materiais em sua motocicleta, avaliados em R$ 2.969,00 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais). Diante disso, pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR as requeridas a indenizar o Autor em DANOS MATERIAIS no valor de R$ 2.969,00 (dois mil,novecentos e sessenta e nove reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, e acrescida de juros moratórios a partir da citação, bem como para CONDENAR a título de DANOS MORAIS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com acréscimo de juros a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ); e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA.
suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de incompetência do juízo e ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da recorrente, decorrendo o acidente de culpa exclusiva da autora, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a

parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, bem como pela majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto por
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Primeiramente, a alegação de incompetência do juízo fundada na suposta necessidade de produção de prova pericial não prospera, pois entendo pela desnecessidade da realização de perícia, uma vez que as provas documentais já apresentadas são suficientes para o julgamento.

Outrossim, embora a preliminar de incompetência não tenha sido analisada pelo juízo de origem, não há que se falar em nulidade da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é clara ao admitir a aplicação da teoria da causa madura para evitar o retorno desnecessário dos autos à primeira instância:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM E NÃO APRECIADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO - REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO - CAUÇÃO - APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em supressão de instância na eventualidade de se conhecer o recurso interposto quando a matéria foi suscitada perante o juízo de origem, mas não houve deliberação sobre o assunto, mesmo com a oposição de embargos de declaração para que fosse sanada a omissão. 2. A despeito da evidente nulidade da decisão ora recorrida por vício citra petita e negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista os princípios da celeridade e duração razoável do processo, aplica-se a teoria da causa madura de modo a analisar, desde já, nesta instância revisora, a tese argumentativa apresentada pela parte agravante. 3. Preliminar rejeitada. 4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente ao depósito da condenação somente configura preclusão lógica quando existente manifestação expressa da parte executada nesse sentido ou, na sua ausência, quando há o decurso do prazo para defesa sem qualquer manifestação. ( REsp 1.880.591/SP) 5. Evidenciado nos autos que o depósito da condenação foi feito para fins de caução, deve ser rejeitada a alegação de preclusão lógica/consumativa a ensejar a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Recurso desprovido. (VV) AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA EM DEFESA - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - EXAME EM SEDE DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INST ÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRELIMINAR - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecido o recurso em que pleiteado o reconhecimento e exame de matérias não apreciadas na origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AI: 10024080054596004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

Ademais, a aplicação dos princípios da economia processual e da celeridade processual justifica a análise direta da matéria, assegurando a efetiva prestação jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que a recorrente foi contratada por órgão público estadual para realizar obras e recolocar asfalto na pista em que ocorreu o acidente do autor.

Conforme consignado em sede de sentença, em decorrência da responsabilidade objetiva do ente público, cabe ao recorrente responder pelos danos causados ao recorrente em decorrência da ausência de sinalização adequada, conservação e fiscalização da via pública.

Nesse sentido, a omissão e negligência da empresa recorrente quanto a realização das obras na rodovia estadual, no tocante a sinalização da obra, desnível do asfalto e presença de óleo na pista, gerou o acidente automobilístico sofrido pelo recorrente, de forma que a recorrente deve responder pelos prejuízos causados ao autor.

Nesse aspecto, devidamente comprovado o prejuízo material ensejado na motocicleta do autor, devida a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de no valor de R$ 2.969,00 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse sentido, as Autarquias, categoria em que se enquadra o DER/ES, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Nota-se que, ao registrarem o acidente, no Boletim de Acidente de Trânsito à fl. 12, é possível analisar que no local a guarnição identificou um ressalto no asfalto, além de uma grande quantidade de óleo na pista. Vale notar que, as reportagens anexadas às fls. 16/20, corroboram com as alegações do requerente, tendo em vista que a falta de sinalização em obra da ES 430 provocou 3 sinistros no intervalo de 1 hora, sendo um deles o do autor. Em outros termos, evidenciou-se também através de testemunhas a falta de sinalização adequada, a presença de óleo na pista, assim como o desnível no asfalto. Entendo, portanto, caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos fatos, na medida em que incontroverso que o DER-ES responde pela rodovia em questão e contratou a empresa SERRABETUME ENGENHARIA LTDA. para realização de obras no local, sendo esta, justamente, a responsável pela recolocação de asfalto na pista.

No mesmo sentido, evidenciada a configuração de dano extrapatrimonial sofrida pelo autor diante do acidente e dos correlatos prejuízos ensejados pela postura negligência da empresa recorrida na execução da obra estadual, conforme jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Tesse dever elementar do Poder Público resultam acidentes pessoais, evidente que configurada causa eficiente para a ocorrência do evento danoso, dai resultando a responsabilidade civil estatal pela respectiva indenização. 2. Permitindo o Município que um bueiro localizado em via pública permaneça com tampa danificada sem a devida sinalização, revela-se patente a omissão do ente público. 3. As lesões sofridas em razão da queda no bueiro são suficientes para presumir o dano moral suportado pela parte autora, sendo, portanto, desnecessário qualquer prova nesse sentido, pois as próprias regras ordinárias de experiências permitem concluir que a parte viveu situações de constrangimento, dor, preocupação e privação de atividades cotidianas em virtude da lesão em seu membro inferior provocada pela omissão da municipalidade. (TJ-ES - APL: 00317889820148080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No tocante ao recurso interposto pelo autor -
JOSE RICHARD RAMOS GONCALVES
, comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em relação à indenização por danos morais, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao recorrente
JOSE RICHARD RAMOS GONCALVES.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)